Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, devendo ser observado que, caso o Magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, estará ele na verdade proclamando o mérito da causa. Na espécie, a sociedade fornecedora de pacote turístico possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada por consumidores em que se discute a existência de falha na prestação do serviço contratado.
2 – Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à reparação civil por danos morais.
3 – O mero fato de alguém contratar um determinado passeio turístico e este não se realizar integralmente da forma esperada não constitui fator apto a, isoladamente, ensejar abalo de ordem moral – embora implique o dever de reparação de prejuízos materiais eventualmente comprovados. Para que isso ocorra (surgimento de lesão extrapatrimonial), necessário que o contorno fático da controvérsia revele a presença de elementos consideravelmente agravantes, o que, no caso em tela, não restou evidenciado.
4 – Na situação sob exame, a prova dos autos revelou que inexiste dano a ser ressarcido a título de desvio produtivo, sendo salutar mencionar que a simples compilação de argumentos jurídicos abstratos trazidos pela parte Autora, sem nenhuma referência concreta a prejuízos porventura sofridos no plano fático, é incapaz de ensejar a condenação da parte adversa.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da parte Ré provida.
Apelação Cível da parte Autora prejudicada. Maioria qualificada.